Tribunal: STF
Processo: HC 74674
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-15
Data de publicação: 1997-04-15

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Paciente condenado à pena de
20 anos de reclusão, além de multa, como incurso no art. 157, § 3º
do Código Penal. 3. Alegação de nulidade do processo por cerceamento
de defesa que se rejeita, tendo em conta a ausência de demonstração
do prejuízo causado ao paciente e o fato de que o defensor dativo
exerceu o munus com a eficiência possível, dentro da realidade dos
autos. 4. De igual modo não se acolhe a alegação de deficiência de
provas, em razão de não caber, em habeas corpus, reapreciar fatos e
provas, conforme iterativa jurisprudência da Corte (HC 69.159-5/SP,
HC 70.923-1/RS, e HC 74.112-6/SP, dentre outros). 5. Habeas corpus
indeferido.